Tribunal: TJDFT
Processo: 0711562-09.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PREVI. PROVA INEQUIVOCA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
Os autos contam com conjunto probatório suficiente da condição de companheira e enteado, bem como a dependência econômica do de cujus, o que justifica a inclusão como beneficiários da pensão por ele deixada.